Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento art. 513, do CPC, movido elo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 1.153,79 (mil, cento e cinquenta e três reais, setenta e nove centavos). No ID: 35527716, acolheu-se os embargos de declaração do DF, condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão transitou em julgado (ID: 36600489). Intime-se o SINDIRETA, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador